Tribunal: STF
Processo: ARE 701510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, II, CF. SÚMULA 636/STF.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume.



    De qualquer forma, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.



    Ademais, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.